Tribunal: TJSP
Processo: 2219824-87.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Decorrente de Violência Doméstica
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2024-09-07

Ementa:
"Habeas corpus" interposto contra decisão judicial que desacolheu alegação de incompetência absoluta do juízo, anotando que se trata de um quadro de violência doméstica e familiar contra a mulher. 1. De acordo com a imputação, o paciente praticou o crime em razão de a vítima ter ingressado com ação de alimentos, em favor do filho comum. Nesse passo, pelo menos num primeiro momento, tem-se que a

Ementa:
"Habeas corpus" interposto contra decisão judicial que desacolheu alegação de incompetência absoluta do juízo, anotando que se trata de um quadro de violência doméstica e familiar contra a mulher. 1. De acordo com a imputação, o paciente praticou o crime em razão de a vítima ter ingressado com ação de alimentos, em favor do filho comum. Nesse passo, pelo menos num primeiro momento, tem-se que a conduta tida por criminosa está ligada à relação íntima de afeto que paciente e vítima tiveram, o que caracteriza um quadro de violência doméstica e familiar contra a mulher (artigo 5o, III, da Lei no 11.340/06). Impossibilidade de um exame mais detido da prova, dadas as limitações do "writ". 2. O fato de a relação entre paciente e vítima já ter terminado há algum tempo não desconfigura, por si só, uma situação de violência doméstica e familiar contra a mulher (STJ, AgRg no HC n. 567.753/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 8/9/2020, DJe de 22/9/2020; AgRg no RHC n. 74.107/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 15/9/2016, DJe de 26/9/2016). 3. Incompetência absoluta do juízo não configurada, pelo menos nesse estágio do procedimento. 4. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2024.0000842201
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2219824-87.2024.8.26.0000, da Comarca de Avaré, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente
VANDERLEI FRANCISCO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento
teve a participação dos Desembargadores ALEX
ZILENOVSKI (Presidente) E FRANCISCO ORLANDO.
São Paulo, 7 de setembro de 2024.
LAERTE MARRONE
Relator(a)
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2219824-87.2024.8.26.0000 -Voto no 23.987
2
Voto no 23.987
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Vanderlei Francisco
Impetrado: Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da
Comarca de Avaré SP
“Habeas corpus” interposto contra decisão judicial que
desacolheu alegação de incompetência absoluta do juízo,
anotando que se trata de um quadro de violência doméstica
e familiar contra a mulher. 1. De acordo com a imputação, o
paciente praticou o crime em razão de a vítima ter
ingressado com ação de alimentos, em favor do filho
comum. Nesse passo, pelo menos num primeiro momento,
tem-se que a conduta tida por criminosa está ligada à
relação íntima de afeto que paciente e vítima tiveram, o que
caracteriza um quadro de violência doméstica e familiar
contra a mulher (artigo 5o, III, da Lei no 11.340/06).
Impossibilidade de um exame mais detido da prova, dadas
as limitações do “writ”. 2. O fato de a relação entre paciente
e vítima já ter terminado há algum tempo não desconfigura,
por si só, uma situação de violência doméstica e familiar
contra a mulher (STJ, AgRg no HC n. 567.753/DF, relatora
Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 8/9/2020,
DJe de 22/9/2020; AgRg no RHC n. 74.107/SP, relator
Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em
15/9/2016, DJe de 26/9/2016). 3. Incompetência absoluta do
juízo não configurada, pelo menos nesse estágio do
procedimento. 4. Ausência de constrangimento ilegal.
Ordem denegada.
1. Trata-se de "habeas corpus", sem pedido de
liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo em
favor de Vanderlei Francisco. Alega, em suma: a) que o paciente foi
denunciado pela prática do crime de ameaça, levado a efeito contra sua
ex-companheria, de quem se separou faz 11 anos; b) a defesa requereu a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2219824-87.2024.8.26.0000 -Voto no 23.987
3
remessa dos autos ao JECRIM, porquanto não aplicável, no caso, a Lei
no 11.340/06, pleito indeferido pela magistrada, a qual firmou a
competência do juízo "considerando o filho do ex-casal, e o fato de a
genitora ter pedido alimentos para o filho do réu". Sustenta que "com o
fim do relacionamento amoroso, o qual sequer era oficializado por meio
de casamento ou união estável registrada, não resta qualquer vínculo
afetivo ou familiar entre o réu e a vítima, ainda mais depois de 11
anos.", pelo que não incide a Lei no 11.340/06. Nesse passo, configurado
um quadro de constrangimento ilegal, uma vez que o paciente está sendo
processado por um juízo incompetente, pelo que busca a concessão da
ordem, “fixando-se a competência do JECRIM.”
A d. autoridade judicial prestou informações
(fls. 150/151).
Manifestou-se a d. Procuradoria de Justiça pela
denegação da ordem (fls. 284/287).
É o relatório.
2. Inconsistente a impetração.
3. Segundo a denúncia oferecida perante a 2a
Vara Criminal da Comarca de Avaré:
“Consta do incluso Inquérito Policial que, no dia 25 de
junho de 2023, por volta das 12:30hrs, na Rua Conceição Lima Pereira, no311,
Jardim Paineiras, nesta cidade e comarca de Avaré, VANDERLEIFRANCISCO,
(qualificado à fls.05) ameaçou sua ex companheira Fabiana Aparecida de Souza de
causar-lhe mal injusto e grave.
Segundo o apurado, as partes conviveram juntas por
15 anos, estando separadas há 11. Após a vítima ingressar com ação judicial para
solicitar o pagamento de pensão alimentícia a um dos filhos do casal, o denunciado
passou a se mostrar agressivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2219824-87.2024.8.26.0000 -Voto no 23.987
4
Na data dos fatos, o denunciado ligou para Emerson,
atual companheiro da vítima, ameaçando esta, dizendo que iria atrás dela e que a
mataria, citando que estaria armado.
Diante
do
exposto,
denuncio
VANDERLEI
FRANCISCO como incurso no artigo 147, c. c. art. 61, II, 'f', do Código Penal, c. c.
a Lei no. 11.340/06
(...)”.
Recebida a denúncia, na resposta à acusação, a
defesa suscitou a incompetência absoluta do juízo, alegando a ausência
de um cenário de violência doméstica e familiar contra a mulher (fls.
107/110 dos autos de origem), requerendo a remessa dos autos ao
JECRIM. Sobreveio decisão judicial que repeliu a arguição, anotando
que “ofensor é ex-convivente da vitima e embora estejam separados há
11 anos, consta que a ameaça originou-se porque Fabiana pediu
pensão alimentícia para seus filhos.” (fls. 119 dos autos de origem)
4. O “habeas corpus” constitui ação de rito
sumaríssimo, em que a cognição é estreita, de sorte a não se afigurar
instrumento processual adequado quando o desate da questão reclame o
exame aprofundado de provas e fatos, conforme tem assentado a
doutrina (cfr, por exemplo, GUILHERME DE SOUZA NUCCI,
Código de Processo Penal Comentado, RT, 9a edição, pág. 1.045) e a
jurisprudência (cfr, por exemplo, STF, HC no 103.149, rel. Min. Celso
de Mello). Reclama prova pré-constituída da indevida lesão ao direito de
liberdade, cujo ônus cabe ao impetrante (STF, RHC no 117.982, relator
Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 20/08/2013, DJ 04/09/2013;
HC no 88.718, relator Ministro Celso de Mello, julgado em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2219824-87.2024.8.26.0000 -Voto no 23.987
5
15/08/2016, DJ 12/04/2103; STJ AgRg no HC no 780.331/RJ, relator
Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT),
Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 17/2/2023).
Atente-se
que
somente
se
admite
o
reconhecimento de nulidade pela via do “habeas corpus” na hipótese de
ser manifesta (artigo 648, inciso VI, do Código de Processo Penal), vale
dizer, “quando não comporte qualquer dúvida” (RENATO
BRASILEIRO DE LIMA, Código de Processo Penal Comentado,
editora JusPODIVM, pág. 1522).
Nesse passo, não se pode, nessa sede, proceder-
se a uma análise detida dos elementos de prova, no sentido de se
perquirir a motivação do paciente (e as exatas circunstâncias da conduta
imputada na denúncia).
5. Pois bem, de acordo com a imputação, o
paciente praticou o crime em razão de a vítima ter ingressado com ação
de alimentos, em favor do filho comum. Nesse passo, pelo menos num
primeiro momento, tem-se que a conduta tida por criminosa está
ligada à relação íntima de afeto que paciente e vítima tiveram, o que
caracteriza um quadro de violência doméstica e familiar contra a
mulher (artigo 5o, III, da Lei no 11.340/06).
Como bem salientado pela D. Procuradoria de
Justiça, o fato de a relação entre paciente e vítima já ter terminado há
algum tempo não desconfigura, por si só, uma situação de violência
doméstica e familiar contra a mulher.
Conforme assentou o Superior Tribunal de
Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2219824-87.2024.8.26.0000 -Voto no 23.987
6
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL
E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER.
VIOLÊNCIA
MORAL
E
PSICOLÓGICA.
MOTIVAÇÃO
DE
GÊNERO.
EXAME
APROFUNDADO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA PROTETIVA DE
URGÊNCIA. NECESSIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 5.o, inciso III, da Lei n. 11.340/06, é
irrelevante o lapso temporal decorrido desde a dissolução do matrimônio ou união estável para
se firmar a competência dos Juizados Especiais de Violência Doméstica e Familiar contra a
Mulher, sendo necessário apenas que a conduta delitiva imputada esteja vinculada à relação
íntima de afeto mantida entre as partes.
2. As instâncias ordinárias esclareceram que, embora o
relacionamento entre o Paciente e a Vítima tenha se encerrado, os fatos ensejadores das
supostas agressões verbais decorrem da relação íntima de afeto anteriormente mantida, estando
presente, ao menos em uma análise inicial, a motivação de gênero na violência moral/psicológica
perpetrada e a tentativa de depreciação da Vítima em razão de sua condição de mulher.
3. O acolhimento da tese defensiva de falta de motivação de
gênero no caso concreto, em sentido contrário ao decidido pela instâncias ordinárias, exigiria
amplo reexame de fatos e provas, o que não é possível nos estreitos limites cognitivos do habeas
corpus.
4. As medidas protetivas de urgência adotadas - proibição de
aproximação e contato com a Vítima - possuem fundamentação idônea e são adequadas ao caso
concreto, pois as instâncias ordinárias destacaram a sua necessidade para impedir o
prosseguimento das práticas delitivas, em especial os atos de perturbação da tranquilidade
contra a Vítima.
5. A apreciação da suposta desnecessidade das medidas
protetivas de urgência que foram fixadas de maneira fundamentada pelas instâncias ordinárias
demandaria reexame aprofundado do conjunto probatório, incabível na via estreita do habeas
corpus.
6. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no HC n.
567.753/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 8/9/2020, DJe de
22/9/2020, grifei).
“PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
ART. 129, § 9o DO CP. COMPETÊNCIA DA VARA DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. EX-
NAMORADO, COM FILHA COMUM. RELAÇÃO ÍNTIMA DE AFETO. INCIDÊNCIA DA
LEI 11.340/06. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICA. INADMISSIBILIDADE PELA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2219824-87.2024.8.26.0000 -Voto no 23.987
7
VIA DO HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. Considerando que restou consignado na origem que o
recorrente e a vítima mantiveram relacionamento afetivo, tendo, inclusive, uma filha em
comum, com menos de um ano de idade, a agressão à ex-namorada configura crime de violência
doméstica abrangido pela Lei Maria da Penha.
2. Estabelece o art. 5o da Lei no 11.340/06 traz três hipóteses de
incidência: em razão do local (domicílio), em razão do vínculo familiar, mesmo voluntário, e em
razão do vínculo afetivo, situação esta em que se enquadra o ex-namorado.
3. Embora terminado o relacionamento amoroso e já não mais
residindo o agressor no mesmo domicílio, a violência deu-se em razão da relação afetiva com a
mulher, que é pela lei especial protegida.
4. A mulher possui na Lei Maria da Penha a proteção acolhida
pelo país em direito convencional de proteção ao gênero, que independe da demonstração de
concreta fragilidade, física, emocional ou financeira.
5. É da competência da Vara da Violência Doméstica o
julgamento do crime contra a mulher atingida por violência de homem em seu domicílio, ou
com quem mantenha vínculo familiar, ou mesmo com quem tenha tido relação íntima de afeto.
6. Não cabe a esta Corte Superior, em habeas corpus,
desconstituir a valoração das instâncias locais quanto à existência de relação íntima de afeto
porque indevida pretensão de revisão probatória.
7. Agravo regimental improvido.” (AgRg no RHC n.
74.107/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 15/9/2016, DJe de
26/9/2016, grifei)
Dentro desse espectro, não se entrevê, no caso
em tela, pelo menos nesse estágio do procedimento, a incompetência
absoluta da d. autoridade judicial indicada como coatora.
Em uma palavra, ausente constrangimento
ilegal
6. Ante o exposto, denego a ordem.
LAERTE MARRONE
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2219824-87.2024.8.26.0000 -Voto no 23.987
8